Tribunal: TJDFT
Processo: 0724833-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. INEXIGIBILIDADE TÍTULO. MATÉRIAS ORDEM PÚBLICA. EXAMINADAS SENTENÇA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. FAZ JUS ADVOGADO QUE ATUOU NA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em preclusão na espécie, haja vista que a legitimidade ativa e a inexigibilidade do título são questões de ordem pública, passíveis de dedução em qualquer tempo e grau de jurisdição.
2. Verifico que a sentença recorrida foi o primeiro provimento judicial expresso quanto às questões levantadas de ilegitimidade ativa do apelante e inexigibilidade do título, dessa forma, não há que ser falar em preclusão.
3. Os honorários advocatícios são devidos ao advogado que atuou na causa. Todavia, como já mencionado, não há nenhum documento nos autos que demonstre que o apelante tenha atuado no feito de n. 0019120-98.2016.8.07.0001 para fazer jus ao recebimento dos valores deferidos a título de condenação em honorários advocatícios, haja vista que no momento em que juntou procuração, até o recurso de apelação manejado pelo banco apelado já havia sido julgado.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.